Tribunal: TJPA
Processo: 0003464-17.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003464-17.2018.8.14.0008

APELANTE: A C VILACA EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: A. AMARAL QUARESMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003464-17.2018.8.14.0008

APELANTE
:
A C VILACA EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADO:
DANIEL FELIPE ALCANTARA DE ALBUQUERQUE

APELADA: A. AMARAL QUARESMA

ADVOGADO:

ROGERIO GUIMARAES ALVES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL ELETRONICA. TROCA DE E-MAILS. DOCUMENTO ESCRITO SUFICIENTE. ART. 700 DO CPC. MONITÓRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM DEMANDA DE EXECUÇÃO. TERMOS INICIAIS DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO (AgInt no AREsp n. 1.361.893/SP). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003464-17.2018.8.14.0008

APELANTE
:
A C VILACA EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADO:
DANIEL FELIPE ALCANTARA DE ALBUQUERQUE

APELADA: A. AMARAL QUARESMA

ADVOGADO:

ROGERIO GUIMARAES ALVES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
A C VILACA EMPREENDIMENTOS LTDA,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, nos autos de
Ação Monitória
, movida por
A. AMARAL QUARESMA.

Antes de tudo, faz-se importante elucidar os fatos processuais ocorridos em piso:
a
autora,
ora
apelada
,
A. AMARAL QUARESMA
, afirmando ser credora da apelante,
A C VILACA EMPREENDIMENTOS LTDA
, ajuizou ação monitória a fim de que fosse declarada a executividade de cinco notas fiscais, cujo valor somaria o importe de R$ 286.578,59 (duzentos e oitenta e seis mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos).

Ato

contínuo, foram apresentados

Embargos à Ação Monitória pela requerida (ID.

2296957), onde argumenta, em síntese: 1) do desatendimento das notas fiscais apresentadas frente a requisitos legais mínimos; 2) da nulidade da ação monitória em tela, vide carência de prova escrita que comprove a relação entre as partes; 3) da errônea aplicação de índice de correção monetária e juros moratórios no cálculo do débito apresentado pela empresa demandante; 4) que faria medida de justiça ser beneficiária do benefício da justiça gratuita.

Posteriormente, fora apresentada Réplica aos Embargos (ID.

2296961), peça no qual a requerente reafirmou o pleito inicial.

Sentença prolatada (ID. 2296961), o
Juiz a Quo
ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS MONITÓRIOS, apenas para declarar a incorreção no cálculo apresentado em inicial e seus termos de correção monetária e incidência de juros moratórios. De resto, considerou que as notas fiscais apresentadas eram suficientes para a cobrança pleiteada e negou a concessão da justiça gratuita a demandada.

Inconformada, a apelante,
A C VILACA EMPREENDIMENTOS LTDA
, argumenta em peça recursal (ID. 2296964) que a sentença merece reforma integral. Por esse motivo, alude pela nulidade dos títulos apresentados à monitória, bem como a nulidade da própria ação em face da ausência de documentos que a embasem. Nesse sentido, argumenta que os documentos apresentados pela ora apelada foram produzidos de maneira unilateral, motivo pelo qual seriam considerados inidôneos para o vislumbre do caso. Subsidiariamente, pleiteia pela modificação da parte da sentença que delimitou a aplicação dos índices de correção monetária ao vencimento dos documentos apresentados, afirmando que deveria ser contabilizada somente após a propositura da ação.

Contrarrazões foram apresentadas pela recorrida, pela manutenção da sentença (ID. 2297066).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2023.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003464-17.2018.8.14.0008

APELANTE
:
A C VILACA EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADO:
DANIEL FELIPE ALCANTARA DE ALBUQUERQUE

APELADA: A. AMARAL QUARESMA

ADVOGADO:

ROGERIO GUIMARAES ALVES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, guerreia-se contra a sentença que acolheu parcialmente os embargos monitórios resultando no reconhecimento de erro nos termos iniciais de aplicação dos índices de correção monetária e juros moratórios com relação a dívida questionada. Desse modo, o julgador singular reconheceu a exigibilidade do crédito cerne do litígio.

Nesse sentido, observa-se que as teses recursais sustentadas pelo apelante são:
1) da imprestabilidade dos documentos juntados pela apelada para o ajuizamento da ação monitória e o reconhecimento do débito em questão; 2) subsidiariamente, que o termo inicial da contagem da correção monetária deveria incidir a partir da data do ajuizamento da ação.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do apelante não merece prosperar.

De antemão, percebe-se que não há o que se falar que os documentos apresentados pela recorrida são inaptos para a demanda monitória. Tratam-se, certamente, de documentos que não possuem força de título executivo, eis que embasados em notas fiscais que atestam o pagamento a prazo e na troca de correspondência eletrônica entre as partes acerca do pagamento (ID.

2296952). Não obstante, tais fatos não induzem o afastamento da eficácia probatória de tais documentos perante uma demanda monitória, tendo em vista que nesse tipo de ação é desnecessário que o documento apresentado seja líquido, certo e exigível. Não se confunde, portanto, as exigências de uma ação de execução de título extrajudicial com uma ação monitória.

Sobre o tema, é cediça a jurisprudência pátria que entende que notas fiscais acompanhada de prova de relação negocial entre as partes são suficientes e aptas para a instrução de uma demanda como a vislumbrada no caso. Vejamos:

Ação Monitória. Prestação de serviços. Sobreestadia. Monitória lastreada em notas fiscais. Ação julgada extinta sem resolução do mérito. Evidências que apontam a validade da prova escrita. Prova escrita sem eficácia de título executivo. Documentação suficiente para legitimar a propositura da ação monitória. Notas fiscais acompanhadas de relatório de custos, ordem de coleta de cargas e e-mails trocados entre as partes. Julgamento nos termos do art. 1.013, § 3º, I do CPC/2015. Decisão de 1º grau anulada. Ação procedente. Recurso provido.

(TJ-SP 10175211620158260001 SP 1017521-16.2015.8.26.0001, Relator: Cauduro Padin, Data de Julgamento: 20/02/2018, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2018)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA.

1. A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.

2. O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu impugnar-lhe pela via processual adequada.

3. O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora.

4. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.381.603/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 11/11/2016.)

Desse modo, nota-se que os documentos apresentados pela apelada são suficientes diante do previsto no art. 700 do CPC/2015.

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Para além disso, observa-se que a matéria de defesa, tanto a apresentada em embargos quanto no presente recurso, circunda em alegar unicamente a inabilidade dos documentos apresentados pela originária empresa autora. Nesse sentido, resta elucidado que os documentos são suficientes para embasar a ação monitória, diante das disposições normativas, bem como pelo entendimento jurisprudencial, conforme elucidado, sendo, no presente caso, possível se reconhecer indícios do débito alegado. Além disso, inexiste nos autos prova apresentada pela ora apelante de pagamento da dívida cobrada ou impugnação do seu valor.

Surge ainda o debate acerca do termo inicial da contagem da correção monetária. Desse contexto, alega a apelante que o termo inicial da correção monetária deveria ser fixado na data da propositura da ação, diferentemente do estipulado pelo juízo singular, o qual determinou sua contagem da data do vencimento da obrigação cobrada.

Nesse aspecto, o apelo não merece prosperar, uma vez que é pacífico o entendimento jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que, tratando-se de ação monitória, tanto o termo inicial de correção monetária quanto o de juros moratórios deve ser contado do vencimento da obrigação cobrada.

Sobre o tema, examinemos o posicionamento do tribunal superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de afirmar serem ou não suficientes os documentos que instruíram a ação monitória, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, enseja em rediscussão da matéria fática-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
2. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação.
Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 910.351/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 26/3/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. "Os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação"
(AgInt no AREsp n. 910.351/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 26/3/2018). 2. "Mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de ser indispensável o prequestionamento para fins de conhecimento da matéria a ser debatida em sede de recurso especial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.186.391/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 28/6/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.361.893/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 9/12/2020.)

Portanto, não merece prosperar a pretensão recursal do apelante.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim que seja mantida na integralidade os termos da sentença de piso.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/11/2023